Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-79.2015.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 631.086.311-87 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), CREDENIR DE CAMPOS CHAVES - CPF: 005.696.981-38 (RECORRIDO), MARCIO FERREIRA GOMES - CPF: 004.871.941-28 (RECORRIDO), LOECI ROSALIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 007.573.371-47 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA SOUTO LIMA - CPF: 429.185.881-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE CRIAÇÃO DE LEI POR INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7574382.

2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO e OUTROS em desfavor do Município de NOBRES/MT, visando o recebimento de diferença no valor de incentivo de custeio no valor de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) para cada um dos recorridos.

3
. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

4. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

5. Portanto, para que os Recorridos tenham direito ao recebimento de qualquer vantagem, se faz através de Lei Municipal com referida previsão de vantagem, sendo que não há nos autos a comprovação de Lei Municipal nesse sentido.

6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Nobres ao pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa, no valor mensal de R$ 507,00(quinhentos e sete reais), à cada parte recorrida, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014.

O recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

As partes recorridas, nas contrarrazões, pugnam pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público, conforme ID n. 23599458.

A Relatora originária, a MM. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 30372456.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020